Tribunal: TJPA
Processo: 0812458-49.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812458-49.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARINALDO FRANCA POMPEU

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APRECIAÇÃO IMEDIATA DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO.

1. O
habeas corpus
constitui via inadequada para emprestar celeridade ao julgamento de pleitos afetos ao juízo das execuções penais, como na hipótese em que a impetração visa a apreciação imediata do pedido de progressão de regime, sendo que qualquer manifestação do Tribunal
ad quem
, nesse sentido, caracterizaria indevida supressão de instância.

EXCESSO DE PRAZO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEMORA DO JUÍZO EXECUTÓRIO EM DELIBERAR SOBRE PEDIDO DO APENADO. DELONGA JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA EXTENSÃO DENEGADA.

2. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o exame do constrangimento ilegal por excesso de prazo “não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional” (STJ, AgRg no HC 664.145/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 24/05/2021).

3. Hipótese em que a autoridade coatora em momento algum deixou de impulsionar regularmente os autos executórios, sendo induvidoso que a delonga para decisão não pode ser imputada ao Juízo impetrado, mas sim ao contexto processual de apreciação de benefícios executórios requeridos pelo paciente, além da necessidade de realização de exame criminológico.

4. Impetração parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada a ordem, com recomendação de que o Juízo impetrado empreenda as diligências necessárias para decidir o pleito formulado pelo paciente de forma célere, mormente considerando a recente conclusão dos autos para sua deliberação.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 24/10/2023 a 26/10/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
da impetração e, nessa extensão,
DENEGAR a ordem
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 26 de outubro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
MARINALDO FRANCA POMPEU
decorrente de omissão imputada ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, consubstanciada na ausência de decisão acerca do pedido formulado em favor do paciente nos autos do processo executivo n. 0013540-51.2019.8.14.0401, no qual o paciente cumpre pena total de 31 (trinta e um) anos e 18 (dezoito) dias de pena reclusiva pela prática de 4 (quatro) crimes de roubo majorado, 1 (um) crime de posse irregular de arma de fogo e 1 (um) crime de porte de arma de fogo.

Em inicial, a impetrante aduz a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na análise do pedido de progressão ao regime aberto formulado em 24/04/2023 e reiterado em 19/06/2023 perante o Juízo da Execução Penal, pugnando, em sede liminar e mérito, pela concessão da progressão de regime almejada e, subsidiariamente, que seja determinado à autoridade coatora o julgamento imediato do pedido no processo de execução de pena.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 15487024.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente e as razões para determinação do exame criminológico no caso em exame (ID n. 15667868).

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pela
denegação

da ordem (ID n. 15920745).

É o relatório.

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, inciso LXVIII, da CF/88. A despeito disso, ressalto, na esteira da jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, que “
o
habeas corpus
não pode ser manejado para questões incidentais à execução da pena
, para reforma de sentença condenatória, em substituição ao recurso cabível ou para emprestar celeridade ao julgamento de pleito deduzido pela via adequada, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional” (TJSP,
HC n. 2165231-84.2019.8.26.0000
, Relatora Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, DJe 15/10/2019).

Nessa senda, é cediço que o presente
mandamus
constitui via inadequada para conferir celeridade ao julgamento de pleitos afetos ao juízo das execuções penais, como na hipótese em que a impetração visa a apreciação imediata do pedido de progressão de regime, sendo que qualquer manifestação do Tribunal
ad quem
, nesse sentido, caracterizaria indevida supressão de instância.

Outrossim, embora o cenário argumentativo deduzido nesta impetração tangencie a observância das garantias conferidas à pessoa privada de liberdade em sede de Execução Penal, não vislumbro óbice ao enfrentamento na via do
habeas corpus,
da matéria relativa ao alegado excesso de prazo. Isso porque o objetivo deste
mandamus
, nesse capítulo, não é a concessão direta e imediata de direitos fundados na Lei de Execução Penal – o que seria vedado a esta Superior Instância na linha da diretriz assinalada algures –, “
mas sim o reconhecimento da existência de negativa de prestação jurisdicional, em razão da demora do juízo da execução penal em apreciar os pedidos da defesa do apenado
” (TJCE,
HC

n. 0637624-26.2022.8.06.0000
, Relatora Desa. Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves, 3ª Câmara Criminal, DJe de 06/12/2022). Sendo assim,
conheço parcialmente da impetração,
e passo ao exame de mérito da controvérsia.

II – MÉRITO

Delimitada a matéria cognoscível, nota-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob a alegação de que a autoridade coatora incorreu em negativa de prestação jurisdicional por ainda não ter apreciado o pedido de progressão de regime de cumprimento de pena formulado pela defesa. Nesse particular, sustenta que o referido pleito teria sido formulado em 24/04/2023 e reiterado em duas oportunidades – 19/06/2023 e 06/08/2023, bem como que o requisito objetivo para a sua concessão teria sido atingido em 11/07/2023.

Nesse diapasão, convém salientar que para o reconhecimento de constrangimento ilegal sob tal ângulo, é imprescindível a demonstração de que o Estado-Juiz retardou a marcha processual à míngua de justificativa válida, em franco menoscabo à garantia da razoável duração do processo assegurada a partir do texto constitucional (CF, art. 5º, LXXVIII). No ponto, registro que a jurisprudência da Corte Especial é firme no sentido de que “
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
” (STJ,
HC 354.557/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe: 21/11/2016).

De igual forma, é relevante ter presente que consoante entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o exame do constrangimento ilegal por excesso de prazo “
não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
” (STJ,
AgRg no HC 664.145/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 24/05/2021).

Na espécie, verifica-se em consulta aos autos originários nº 0013540-51.2019.8.14.0401 (Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU), que o paciente formulou pedido de concessão de regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica 24/04/2023 (Seq. 299.1), tendo o Ministério Público, por sua vez, suscitado a necessidade de juntada de certidão carcerária do coacto em 04/05/2023 (Seq. 302.1), a qual foi associada aos autos executórios em 31/05/2023 (Seq. 308.1); na mesma data, o órgão ministerial opinou pelo deferimento do pedido de saída temporária em favor do paciente (Seq. 312.1).

Posteriormente, em 19/06/2023, a impetrante reiterou o pleito de progressão bem como que a SEAP fosse oficiada para remessa de atestado de trabalho para fins de remição de pena (Seq. 315.1). Em 20/06/2023 o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de progressão ao regime semiaberto harmonizado, diante do não preenchimento dos requisitos subjetivo e objetivo, bem como pelo deferimento do pedido de progressão de regime do semiaberto ao aberto, sem monitoramento eletrônico, a partir de 06/09/2023 (Seq. 321.1).

O atestado de dias remidos do apenado foi apresentado em 28/06/2023 (Seq. 324.1), tendo a autoridade coatora deferido o pleito de saída temporária e declarado a remição de 57 (cinquenta e sete) dias de pena em 19/07/2023 (Seq. 327.1 e 327.2). Na data de 06/08/2023 foi reiterado o pedido de progressão ao regime aberto, tendo o juízo determinado a realização de exame criminológico em 16/08/2023 com base no
modus operandi
dos crimes praticados pelo apenado e na elevada quantidade de pena a ele imposta (Seq. 344.1); a decisão foi objeto de Agravo em Execução Penal interposto em 05/09/2023 (Seq. 356.1).

Por fim, o exame criminológico foi apresentado em 28/09/2023 (Seq. 358.1), tendo o Ministério Público opinado favoravelmente a progressão ao regime aberto em prisão domiciliar, sem monitoramento eletrônico, em 02/10/2023 (Seq. 361.1), retornando conclusos os autos apenas em 04/10/2023, evidenciando, assim, que a demora no exame do pedido de progressão de regime não decorreu da desídia da autoridade coatora, que em momento algum deixou de impulsionar regularmente os autos executórios, mas sim ao contexto processual de apreciação dos benefícios executórios, além da necessidade de realização do exame criminológico. Dessa forma, tenho que, no caso em apreço, “
a demora na prestação jurisdicional não decorre de desídia do magistrado singular, mas de fatores alheios a ele que até o momento tomou todas as providências indispensáveis na busca dos elementos necessários à apreciação do pedido
” (TJMT,
HC n. 1024293-39.2020.8.11.0000
, Rel. Desembargador Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, DJe: 03/02/2021), de modo que não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo e negativa de prestação jurisdicional na hipótese.

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Nada obstante, em resguardo ao princípio da razoável duração do processo,
RECOMENDO
ao Juízo da Execução Penal que adote as diligências necessárias para decidir o pleito formulado pelo paciente de forma célere, mormente considerando a recente conclusão dos autos para sua deliberação.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente
habeas corpus
e, nessa extensão,
DENEGO
a ordem impetrada,
determinando, outrossim, a cientificação da autoridade coatora acerca da recomendação consignada neste
decisum
.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/10/2023